Tribunal: TJPA
Processo: 0007635-88.2016.8.14.0201
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0007635-88.2016.8.14.0201

RECORRENTE: ITALO IVAN FERREIRA DA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO EDRSE. N.º 0007635-88.2016.8.14.0201

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

EMBARGANTE:
ÍTALO IVAN FERREIRA DA SILVA

ADVOGADO: DR.
SIDNEY PANTOJA ALMEIDA – OAB/PA 24.803

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,
em
CONHECER E REJEITAR
os Embargos, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _____________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ED. RSE. N.º 0007635-88.2016.8.14.0201

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

EMBARGANTE:
ÍTALO IVAN FERREIRA DA SILVA

ADVOGADO: DR.
SIDNEY PANTOJA ALMEIDA – OAB/PA 24.803

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ÍTALO IVAN FERREIRA DA SILVA
,
contra
Acórdão ID nº 16853982, proferido por esta 3ª Turma de Direito Penal, que, por unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito mantendo todos os termos da sentença recorrida.

O acórdão impugnado foi publicado com a seguinte ementa:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO DOLOSO. IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA DELITIVA. NÃO ACOLHIMENTO. COMPETÊNCIA DO JÚRI POPULAR. APLICAÇÃO DO “IN DUBIO PRO SOCIETATE”. EXTIRPAÇÃO DE QUALIFICADORA. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A embargante alega que o v. acórdão foi omisso, ao argumento de que a referida decisão não utilizou premissas válidas para fundamentar a sua decisão, vez que teria deixado de se pronunciar acerca do fato dos elementos probantes colhidos na fase do Inquérito Policial não terem sido ratificados em Juízo.

Ao final, pugnou pelo acolhimento dos presentes embargos, a fim de sanar as questões apontadas ao norte conferindo-lhes efeitos infringentes.

Os autos foram enviados à Procuradoria de Justiça, que opinou pelo conhecimento dos embargos opostos e, no mérito por sua rejeição, apontando a ausência de omissão no acórdão combatido.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos.

Antes de qualquer exame, é oportuno esclarecer que os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que tem por objetivo o esclarecimento de
omissão e contradição,
nos termos do art.
619
do
Código de Processo Penal
, não sendo possível seu manejo para provocar reexame de questão já debatida, a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender à expectativa do embargante.

Na hipótese dos autos, a insurgência tem o nítido propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado, pois sustenta a presença de omissão a ser sanada em relação à não apreciação das teses levantadas em sede de recurso em sentido estrito, contudo, não há em concreto, qualquer omissão no v. acórdão que dificulte ou impeça a perfeita compreensão das conclusões do julgado.

Explico.

Analisando os termos do Acórdão Embargado, verifica-se que, na verdade, não existe qualquer vício nos argumentos utilizados por esta Relatora para demonstrar as razões pela qual foi mantida a pronúncia do Embargante.

Não obstante, os pontos de irresignações expressos, foram objetivamente tratados no Acórdão Embargado, conforme trecho abaixo:

“No caso em apreciação, a materialidade está comprovada por meio do IPL juntado ao feito, especialmente pelo laudo médico de transtorno mental da vítima, certidão de óbito, e pela prova oral angariada no decorrer do inquérito policial e da instrução processual.

Em relação a autoria da conduta delituosa em apuração contra a vítima, esta acha-se também demonstrada pelos indícios coletados em sede policial, bem como dos depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação, falecendo a argumentação de que não há nos autos elementos mínimos de sua participação no evento criminoso, a fim de submetê-lo a julgamento pelo júri popular.

Os elementos de convicção conflitam com suas asserções, ou seja, de que não ceifou a vida do ofendido, contudo, não traz aos autos uma única prova capaz de rebater ou colocar em dúvida a tese defendida pelo Ministério Público.

Ademais, para o reconhecimento da ausência de “animus necandi”, é indispensável que os elementos de provas produzidas se apresentem de forma clara e inconteste, o que não restou verificado nos autos e nem sequer foi arguido e fundamentado pela defesa.”

Com efeito, não há qualquer irregularidade sanável por meio dos presentes embargos de declaração, uma vez que toda a matéria posta à apreciação desta e. Turma foi julgada, não padecendo a decisão embargada, desse modo, dos vícios que autorizariam a sua oposição.

Outrossim, incumbe rememorar que o feito se encontra em fase de pronúncia, no qual se realiza um juízo prévio de admissibilidade da acusação, embasado na existência de indícios mínimos de autoria e materialidade capazes de viabilizar a submissão do acusado a julgamento pelo Conselho de Sentença, ambos presentes
in casu
, não se tratando, portanto, do julgamento definitivo da lide.

Assim sendo, além de não existir nenhuma omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, tem-se que os presentes embargos visam meramente a rediscutir a matéria já analisada no Acórdão vergastado, o que é vedado na via eleita.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

"STJ: PROCESSUAL PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. OMISSÃO.CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. EXAME SUFICIENTE DOS TEMAS. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I - Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver, no acórdão embargado, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Não se prestam, portanto, ao reexame da matéria analisada no recurso. II - Não se vislumbra vício algum no acórdão embargado, pois apreciou as alegações do embargante adequadamente, porém decidiu de modo diverso de sua pretensão, restando configurado mero inconformismo que não legitima a oposição de embargos declaratórios.

III - O acórdão embargado cuidou de forma exauriente do tema, consignando expressamente que a apresentação de documento novo que supostamente comprovaria a inocência do embargante, é matéria a ser dirimida pelas vias recursais próprias, e que não autoriza a suspensão da execução provisória da pena.

IV - "[...] Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento assente no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes." (EDcl no AgRg no AREsp n. 445.549/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de21/10/2016).
Embargos rejeitados.
(EDcl no AgRg no HC 472.096/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 10/12/2018)”

“Embargos de declaração. Inexistência de contradição, omissão ou ambiguidade. Temas aqui abordados de caráter nitidamente meritórios e que já foram exaurientemente avaliados em tempo de acórdão. Caráter evidente e explicitamente infringente do reclamo. Prequestionamento da matéria aduzida. Impossibilidade. Ausência de vícios a serem sanados por esta via. Rejeição decretada.
(TJSP; Embargos de Declaração Criminal 0000366-82.2022.8.26.0482; Relator (a): Luis Soares de Mello; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Presidente Prudente - 1ª Vara das Execuções Criminais; Data do Julgamento: 26/04/2022; Data de Registro: 26/04/2022)”

Por fim, o prequestionamento da matéria por meio de embargos de declaração, somente seria possível se o julgado tivesse se omitido a respeito de tese debatida no decorrer do processo, o que, como visto, não é o caso dos autos.

Com essas considerações,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Belém, ____ de ___________ de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 05/03/2024